Tribunal: TJES
Processo: 5000014-94.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Impedimento; Violação Prerrogativa Advogado; Nulidade - Impedimento; Impedimento
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000014-94.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARAES PINTO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO - ES22031

AGRAVADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.
DESPACHO. MERO ATO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. Entre as condições da ação está o
interesse de agir
. Trata-se da utilidade que a tutela jurisdicional possa vir a proporcionar ao postulante.

2. No caso dos autos, o despacho impugnado constitui mero ato ordinatório, não havendo cunho decisório, motivo pelo qual deve ser denegada a segurança, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 e do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

3.

Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Nº
5000014-94.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DEBORAH GUIMARÃES PINTO - ES22031

AGRAVADO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por DEBORAH GUIMARÃES PINTO
,
em face da Decisão Monocrática (ID 4395255) através da qual denegou-se a segurança, sem resolução do mérito, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/09, e do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, a agravante aduz que a autoridade coatora, E. Des. Raphael Americano Câmara, ao proferir Despacho ID 3197742 no Incidente de Suspeição 0003018-69.2020.8.08.0021, mesmo não tendo cunho decisório, incorreu em
erro in judicando
, por ausência de prestação jurisdicional, transmitindo a ideia de que a impetrante/agravante opusera dois incidentes de suspeição contra a mesma pessoa.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conhecer do mandado de segurança.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar. Explico.

Sabe-se que o mandado de segurança é concebido
“
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”
(art. 5º, LXIX, da Constituição da República).

No caso dos autos, inexiste ato coator e consequente interesse de agir, pelas seguintes razões:

Nos autos nº 0003018-69.2020.8.08.00221, tramitando perante a 2ª Vara Cível de Guarapari, a impetrante protocolou uma Exceção de Impedimento (ID 3972656). Diante da petição, a magistrada de primeiro grau, MMª Juíza Marcia Pereira Rangel, proferiu decisão, em 10/02/2022, determinando a autuação de Incidente de Suspeição e a consequente remessa a este Tribunal de Justiça, por dependência a incidente anterior, tombado sob nº 0001489-78.2021.8.08.0021 (PJE 0003018-69.2020.8.08.0021 autos nº ID 2259903, pp. 3/4).

Protocolado o Incidente de Suspeição neste Tribunal, foi tombado no PJE sob nº 0003018-69.2020.8.08.0021, e distribuído à Relatoria do Exmº Des. Jorge do Nascimento Viana, o qual proferiu decisão determinando a redistribuição do feito ao Exmo. Des. Raphael Americano Câmara, em razão de prevenção (autos nº 0003018-69.2020.8.08.0021, ID 2277373).

Em 23/3/2022 o Exmo. Des. Raphael Americano Câmara proferiu decisão monocrática (autos nº 0003018-69.2020.8.08.0021, ID 2330314)
rejeitando, liminarmente, o incidente de suspeição
, afirmando que as alegações formuladas não se adequavam a qualquer das hipóteses elencadas no art. 145, do Código de Processo Civil.

A impetrante, então, opôs Embargos de Declaração (autos nº 0003018-69.2020.8.08.0021, ID 2330314).

Irresignada, a impetrante apresentou, nos autos nº 0003018-69.2020.8.08.0021, um Incidente de Impedimento contra o Exmo. Des. Raphael Americano Câmara (autos nº 0003018-69.2020.8.08.0021, ID 3162502), em 19/8/2022.

Conclusos os autos 0003018-69.2020.8.08.0021, o Exmo. Des. Raphael Americano Câmara proferiu
despacho
(ID 3197742)
, em 24/8/2020, aduzindo que aqueles autos seriam mera repetição do processo de nº 0001489-78.2021.8.08.0021,
ocorrendo aparente litispendência
. Deste modo, determinou a intimação da parte. Confira-se o inteiro teor do despacho:

Em consulta ao Sistema de Segunda Instância deste Egrégio Tribunal, verifica-se que o presente incidente de suspeição é mera repetição do processo de número 0001489-78.2021.8.08.0021, cujo julgamento foi disponibilizado no Diário da Justiça em 21/10/2021 e considerado publicado em 22/10/2021, de forma que é aparente a ocorrência de litispendência no caso.

De toda forma, para evitar decisão surpresa,
INTIME-SE
a arguinte para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito da litispendência.

DILIGENCIE-SE.

É sobre
es
s
e
suposto ato coator ( ID 3197742, autos nº 0003018-69.2020.8.08.0021) que a parte impetrou o presente Mandado de Segurança.

Ora, observa-se que o citado ato não impôs qualquer penalidade à impetrante, não há lesão a direito. Aliás, trata-se de
despacho
, ato judicial
sem cunho decisório
.

Sabe-se que entre as condições da ação está o
interesse de agir
. Trata-se da utilidade que a tutela jurisdicional possa vir a proporcionar ao postulante.

No caso dos autos, o
despacho
constitui mero ato ordinatório, não havendo cunho decisório, sendo facultado à parte que se manifestasse sobre a litispendência.

Deste modo,
não h
avia, à época,
interesse de agir
da impetrante, uma vez que não havia lesão a direito.

Ressalto, era possível à impetrante peticionar naqueles autos pedindo o chamamento do feito à ordem, ou mesmo apresentado, espontaneamente, as suas razões acerca da possível litispendência.

Deste modo, a impetração do presente mandado de segurança ocorreu precocemente, não havendo, àquela época, interesse de agir.

Esclareço que, após oposição e julgamento de embargos de declaração, e deste agravo interno, o E. Des. Raphael Americano Câmara proferiu decisão, na data de 28/8/2023, não conhecendo da exceção de impedimento (autos nº 0003018-69.2020.8.08.0021) apresentada pela agravante em face do MM. Juiz de Direito Dr. Fernando Antonio Lira Rangel, dada a sua intempestividade.

Contudo, eventual decisão posterior, de suposta autoridade coatora, não é capaz de sanar vícios de condição de ação do presente
writ
.

Ademais, cabe à parte, naqueles autos (0003018-69.2020.8.08.0021), recorrer das decisões que não lhe são favoráveis, uma vez que, em regra, não cabe mandado de segurança contra atos judiciais sujeitos a recurso.

Deste modo, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática ora impugnada, por meio da qual DENEGOU-SE A SEGURANÇA, sem resolução de mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09 e do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR